Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE TRINTA DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA MANDADO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NÃO INFORMADO O ENDEREÇO PARA BUSCA DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA E CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige o abandono da causa após o transcurso de mais de trinta dias sem que a parte autora promova as diligências que lhe cabiam.
2. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, para que movimente o processo, bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
3. No caso concreto, devidamente intimado o advogado da parte autora, via publicação, e encaminhada intimação pessoal, via mandado, ao autor, mostra-se correta a extinção do processo.
4. Por não ter informado o endereço para busca do veículo dado em garantia e providenciado a citação do devedor, falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido regular do processo, o que, também, conduz à extinção do processo.
5. Apelação não provida. Unânime.